Tribunal: TJDFT
Processo: 0716112-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA DE FILHOS. LAR DE REFERÊNCIA DO FILHO MAIS VELHO E REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA. MAIORIDADE CIVIL. ATINGIMENTO POR UM DOS FILHOS. MODIFICAÇÃO DE CONVIVÊNCIA DA FILHA MENOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO INTEGRAL DO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. A demanda quanto as custas processuais e aos honorários advocatícios rege pelo princípio da sucumbência, de forma subsidiária, pelo princípio da causalidade (art. 85, caput, e § 10, do CPC).

2. Em decaindo cada uma das partes parcialmente dos seus pedidos, deverão ser condenadas ao pagamento dos encargos sucumbenciais de forma recíproca e proporcional ao seu respectivo êxito na demanda (art. 86 do CPC).

3. Na ação de alteração de regime de convivência de filhos, havendo o atingimento da maioridade de um dos dois filhos durante curso da demanda, tal situação, por si só, não enseja a sucumbência integral da parte autora, pelo fato de a sentença julgar apenas o pedido de convivência da filha menor, que foi pela sua improcedência. Isso porque, o Autor obteve provimento judicial favorável, em sede de antecipação de tutela, para modificação do regime de convivência de ambos os filhos e alteração do lar de referência para o paterno para o filho mais velho, situação que permaneceu inalterada.

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada em parte, para redimensionamento dos encargos da sucumbência.